Tribunal: TJMT
Processo: 1018572-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVANTE: ACM CONSTRUTORA EIRELI E OUTROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Por meio da petição de Id. 29095963, os recorrentes pugnam pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, argumentando, em resumo, “que não há qualquer irregularidade ambiental a ser sanada, destacando-se que a decisão agravada assevera uma suposta ausência de licenciamento para atividades industriais, a qual, todavia, a princípio fora dada de forma tácita pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT e agora de forma explicita”.
Sustentam que “desde a instalação das atividades comerciais e industriais dos Agravantes nunca houve qualquer oposição de moradores ou mesmo da prefeitura, pelo contrário, observa-se que a prefeitura sempre incentivou as atividades da empresa, sendo que recentemente realizou dois contratos de prestação de serviços com esta”.
Asseveram que “as alterações realizadas no objeto social da empresa Agravante foram analisadas pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte-MT e devidamente DEFERIDAS, de modo que as licenças das atividades econômicas da empresa foram todas aprovadas”.
Todavia, em que pese a argumentação desenvolvida pelos agravantes, penso que a decisão cuja reconsideração eles buscam, deve ser mantida por seus próprios fundamentos pelo menos até a análise do mérito do presente agravo, diante da ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou ao menos vulnerar, por ora, o entendimento esposado por esta relatora.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração em exame.
Após o prazo para a contraminuta, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora